Tribunal: STJ
Processo: 0003944-24.2015.4.01.3814
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122628 - MG(2025/0473410-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JORGE ROMEL CUNHA
ADVOGADO
: YURAN QUINTAO CASTRO - MG190153
AGRAVADO
: JAIRO DE CASSIO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO NETO - MG098737
RENATO MENI ABOOD - MG124857
AGRAVADO
: ELLEN JANICE SILVA MENDES
ADVOGADOS
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LAYON NICOLAS DIAS PEREIRA - MG141563
RAYANNA CERQUEIRA PENA - MG145374
JOAO BATISTA DE SALES - MG145521
AGRAVADO
: ELIAS LOUZADA GOMES
ADVOGADOS
: LEONARDO ALVES SILVA - MG109871
KLEIDER ROBERT ROCHA CRUZ - MG106140
ANDRE LUIZ SCHITTINO THEODORO - MG142265
AGRAVADO
: TAMMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA DA GAMA E MELO - MG140117
INTERES.
: RODRIGO PINHEIRO
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
.
SÚMULA N. 182/STJ
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56888716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 62d1c4f2-cac4-4fee-9c6f-9bbc3f398abf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 62d1c4f2-cac4-4fee-9c6f-9bbc3f398abf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122628 - MG(2025/0473410-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JORGE ROMEL CUNHA
ADVOGADO
: YURAN QUINTAO CASTRO - MG190153
AGRAVADO
: JAIRO DE CASSIO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CANDIDO NETO - MG098737
RENATO MENI ABOOD - MG124857
AGRAVADO
: ELLEN JANICE SILVA MENDES
ADVOGADOS
: ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LAYON NICOLAS DIAS PEREIRA - MG141563
RAYANNA CERQUEIRA PENA - MG145374
JOAO BATISTA DE SALES - MG145521
AGRAVADO
: ELIAS LOUZADA GOMES
ADVOGADOS
: LEONARDO ALVES SILVA - MG109871
KLEIDER ROBERT ROCHA CRUZ - MG106140
ANDRE LUIZ SCHITTINO THEODORO - MG142265
AGRAVADO
: TAMMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA DA GAMA E MELO - MG140117
INTERES.
: RODRIGO PINHEIRO
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55992794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: c34d5817-6e49-4972-98a5-88d235a0d6e8

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando a decisão de fls.
Ministério Público Federal
que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude de a parte
1.379/1.381,
recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta ter sido apresentada, nas razões
do agravo em recurso especial, refutação específica também em relação ao óbice da

porquanto demonstrado que a insurgência especial Súmula n. 7/STJ,
contempla discussão eminentemente jurídica, qual seja a ofensa aos arts. 1.022, II, do
CPC; 10, VIII, e 11, V, ambos da
sem necessidade de reexame de
Lei n. 8.429/1992,
provas (fls.
).
1.384/1.388
Destaca não ter adentrado em discussão acerca da valoração da prova, mas
apenas quanto à ausência de fundamentação acerca da absolvição de Ellen Janice Silva
Mendes e de Rodrigo Pinheiro, porque, do acórdão não podem ser extraídos elementos
de convicção, à luz de provas dos autos, de que a inclusão deles ocorreu para trazer
aparência de legalidade, bem como que tal tese não poderia prevalecer, por conduzir à
impunidade, sendo pertinente o reconhecimento da responsabilidade dos integrantes da
comissão de licitação, conforme consignado na sentença.
Menciona ser incontroverso que a contratação não se deu por meio de
empresário exclusivo, em desacordo com o
II, da
o que
art. 74,
Lei n. 14.133/2021,
evidenciaria fraude e atrairia a responsabilização dos participantes do procedimento (fls.
).
1.384/1.388
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.391/1.398.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, apresentando combate genérico à Súmula n. 7/STJ.
Registre-se que, diversamente do alegado pelo recorrente, nas razões do
agravo em recurso especial, afirmou-se apenas, genericamente, a não incidência do
Documento eletrônico VDA55992794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: c34d5817-6e49-4972-98a5-88d235a0d6e8

citado óbice de admissibilidade, mas sem sequer ser demonstrado quais as premissas e o
modo como elas poderiam ser revaloradas por este Sodalício a partir da interpretação das
normas legais apontadas como afrontadas.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
recorrida."
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
Documento eletrônico VDA55992794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: c34d5817-6e49-4972-98a5-88d235a0d6e8

1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55992794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:06
Código de Controle do Documento: c34d5817-6e49-4972-98a5-88d235a0d6e8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.122.628 / MG
Número Registro: 2025/0473410-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039442420154013814 39442420154013814
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JORGE ROMEL CUNHA
ADVOGADO
: YURAN QUINTAO CASTRO - MG190153
AGRAVADO
: JAIRO DE CASSIO TEIXEIRA
ADVOGADOS : RAIMUNDO CANDIDO NETO - MG098737
RENATO MENI ABOOD - MG124857
AGRAVADO
: ELLEN JANICE SILVA MENDES
ADVOGADOS : ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LAYON NICOLAS DIAS PEREIRA - MG141563
RAYANNA CERQUEIRA PENA - MG145374
JOAO BATISTA DE SALES - MG145521
AGRAVADO
: ELIAS LOUZADA GOMES
ADVOGADOS : LEONARDO ALVES SILVA - MG109871
KLEIDER ROBERT ROCHA CRUZ - MG106140
ANDRE LUIZ SCHITTINO THEODORO - MG142265
AGRAVADO
: TAMMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA DA GAMA E MELO - MG140117
INTERES.
: RODRIGO PINHEIRO
Documento eletrônico VDA56866327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: 6218f3ad-3c57-4d8d-911d-c6edf047b095

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JORGE ROMEL CUNHA
ADVOGADO
: YURAN QUINTAO CASTRO - MG190153
AGRAVADO
: JAIRO DE CASSIO TEIXEIRA
ADVOGADOS : RAIMUNDO CANDIDO NETO - MG098737
RENATO MENI ABOOD - MG124857
AGRAVADO
: ELLEN JANICE SILVA MENDES
ADVOGADOS : ALLAN DIAS TOLEDO MALTA - MG089177
LAYON NICOLAS DIAS PEREIRA - MG141563
RAYANNA CERQUEIRA PENA - MG145374
JOAO BATISTA DE SALES - MG145521
AGRAVADO
: ELIAS LOUZADA GOMES
ADVOGADOS : LEONARDO ALVES SILVA - MG109871
KLEIDER ROBERT ROCHA CRUZ - MG106140
ANDRE LUIZ SCHITTINO THEODORO - MG142265
AGRAVADO
: TAMMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA DA GAMA E MELO - MG140117
INTERES.
: RODRIGO PINHEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:20
Código de Controle do Documento: 6218f3ad-3c57-4d8d-911d-c6edf047b095